Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE E À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DISCORDÂNCIA PARCIAL. DIVERGÊNCIA RESTRITA À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. MÉRITO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, tratando-se de discordância parcial, os embargos infringentes ficam restritos à matéria objeto da divergência delimitada pelo voto vencido. 1.1. Na hipótese, a causa de diminuição da pena, de que trata o § 4o do art. 33 da LAD, foi retratada apenas no voto vencido, sem enfrentamento da questão nos votos majoritários, o que impede o conhecimento do recurso neste ponto.
2. O critério de 1/8 (um oitavo), adotado pela sentença para exasperação da pena-base pautou-se na discricionariedade conferida ao julgador pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque o réu não tem direito subjetivo a fração específica.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.